Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-54.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016518-54.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), JESSICA SOUZA CONCEICAO - CPF: 178.034.857-66 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES ROCHA NETO - CPF: 117.021.117-84 (ADVOGADO), GUILHERME NOVI BACCIN - CPF: 048.454.241-93 (RECORRIDO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
IFOOD
– EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), onde a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia, conforme decidido pelo Superior Tribunal Federal no Conflito de Competência 164.544/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO.

O Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) definiu que as empresas de plataforma de aplicativos foram consideradas como empresa de intermediação de relacionamento, sendo certo que o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o motorista pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motorista.

Na reclamação ajuizada não se verifica a existência dessa relação jurídica consumerista e a sentença elasteceu demasiadamente a aplicação do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, para qualificar o reclamante como equiparado a consumidor e vítima por defeitos relativos à prestação dos serviços, quando na verdade se está diante de simples acidente de trânsito a ser solucionado entre as partes legítimas para a demanda na forma da lei civil.

Irresignação recursal provida para reformar a sentença e extinguir o processo sem análise de mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise das demais teses do recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado (Id 173217343) interposto por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. de sentença que a condenou a pagar ao recorrido GUILHERME NOVI BACCIN a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos material, devidamente atualizada pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (27.08.2022), bem como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do fato (27.08.2022).

Aduz em suas razões recursais (a) sua ilegitimidade passiva, (b) incompetência do juizado especial cível por necessidade de ampla dilação probatória, (c) fato de terceiro e ausência de causa atribuível ao ifood, (d) ausencia de dano cometido pelo entregador, (e) dano material meramente hipotético ausência de prova da sua existência e da sua extensão, (f) dano moral inexistente e descabido.

Pede que essa egrégia Turma Recursal dê provimento para (i) reformar a r. sentença proferida pelo juízo a quo no tocante ao arbitramento dos danos morais e materiais, os afastando por completo, ou, alternativamente, (ii) caso assim não se entenda, requer seja reduzido de forma substancial o montante arbitrado, observando os ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (Id 173217348) apresentadas pelo recorrido GUILHERME NOVI BACCIN, rebatendo os argumentos trazidos com o recurso inominado e pugnando para que não seja dado provimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, assim como condenando a recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) e arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De acordo a exordial os fatos se deram da seguinte maneira:

[...]

Na data de 27/08/2022, por volta das 22h30m, o autor conduzia na sua preferencial pela rua das Eucaliptos o veículo VW/Saveiro, cor preta, placa OBN-9158, modelo 2013, de propriedade de sua genitora Ana Maria Novi Baccin, quando na intersecção com a rua das Violetas foi surpreendido pelo condutor da Honda/CG, cor vermelha, placa RAS7D67, modelo 2021, que não observou a regra de paragem e veio a colidir.

A motocicleta retromencionada, segundo informações colhidas e que constam no boletim de ocorrência anexo, é de propriedade do Sr. Emerson Silva de Souza, que estava durante o trajeto de entrega de produtos alimentícios, a partir da utilização da plataforma digital operacionalizada pela empresa requerida.

Como consequência do abalroamento, o veículo que conduzia o autor sofreu prejuízos de grande monta, avaliado aproximadamente em R$15.000 (quinze mil reais), conforme se extrai dos orçamentos descritivos que podem ser verificados.

Nesse mesmo sentido, é oportuno mencionar que no momento do acidente, o requerente se deslocava juntamente com a sua namorada para uma festa de formatura de uma amiga do casal, deixando de aproveitar como era o esperado em razão de todos os fatos apresentados e, além disso, suportando sentimento de desassossego, impaciência, estresse nos dias que seguiram, precipuamente por incorrer em um elevado prejuízo econômico em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo motociclista.

[...]

A sentença teve o seguinte dispositivo:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizado pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (27.08.2022), bem como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do fato (27.08.2022) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Com relação à incompetência do Juizado Especial o magistrado a quo agiu bem, pois não há complexidade em razão da necessidade de dilação probatória, pois a documentação que compõe o feito era suficiente para a formação do convencimento e, assim, do julgamento do mérito do presente feito, dispensando-se a realização de perícia.

No tocante a ilegitimidade passiva do recorrente, o deslinde da controvérsia processual não se deu com o costumeiro acerto, como passo a demonstrar a partir de agora.

O acidente aconteceu com motociclista que presta serviços de entrega, sendo certo que não existe a preposição na espécie, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária, assim como inexiste relação de consumo para equiparar o autor como vítima de eventos decorrentes de fato do produto ou serviço.

Com efeito, hoje em dia viemos uma fase da humanidade em que as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), onde a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia.

Assim surgiram por conta de tal processo os motoristas de aplicativos, considerado como os executores da atividade e que atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.

Nesse sentido, cito trecho de ementa de julgado do STJ no Conflito de Competência 164.544/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 12 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001.

1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo.

2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil.

3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. (grifei)

4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços.

5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual.” (DJe 4/9/2019)

Destaco que na MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 60.347 MINAS GERAIS, o MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES reiterou o entendimento consolidado na Suprema Corte que não existe vínculo de emprego de motorista de aplicativo, onde há precedente vinculante do julgamento da ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratações civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.

Então, as empresas de plataforma de aplicativos foram consideradas como empresa de intermediação de relacionamento, sendo certo que o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o motorista pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motorista.

Feitas essas considerações, observados os fatos dos quais devem ser aplicados o direito neste caso concreto, a recorrente se qualifica na minha percepção como mera intermediadora e efetivamente não possui qualquer responsabilidade sobre os estabelecimentos parceiros e entregadores que utilizam a plataforma para realização das entregas.

Nas pesquisas que fiz sobre o tema, verifiquei que existem duas modalidades dessa parceria, onde a recorrente não possui qualquer relação com os entregadores. A primeira é o “Plano Básico”, onde estabelecimento parceiro é o responsável pelo separação/preparo e entrega do pedido com entregadores próprios. A segunda é o “Plano Entrega” gerenciado pelo “Sistema Fleet” e a recorrente realiza apenas a intermediação entre o estabelecimento parceiro e os entregadores cadastrados na plataforma ou entregadores ligados a operadores logísticos.

Assim sendo, tanto em um como no outro sistema a recorrente se coloca como mero intermediador, o que retira a sua responsabilidade solidária indicada na sentença, valendo destacar que existe falta de consenso na jurisprudência atual, sendo certo que me posiciono no sentido de que a aplicação do art. 932, III, do Código Civil se dá somente quando houver o reconhecimento da existência de relação de emprego entre o empregador e o responsável pelo acidente.

Rememoro aos eminentes pares que o mencionado dispositivo legal afirma que o empregador ou comitente é responsável pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, quando esses estão no exercício do trabalho que lhes compete, ou em razão deste.

Sobre o instituto da preposição válido citar ainda a lição do desembargador carioca Sergio Cavalieri Filho:

[...]

Preposto é aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade materializar-se numa função duradora (permanente) ou num ato isolado (transitório). O fato é que a relação de dependência entre o preponente e o preposto, de sorte que este último recebe ordens do primeiro, está sob seu poder de direção e vigilância. (...) O que é essencial para caracterizar a noção de preposição é que o serviço seja executado sob a direção de outrem; que a atividade seja realizada no seu interesse, ainda que, em termo estritos, essa relação não resultasse perfeitamente caracterizada.(...)

[...]

De acordo com a doutrina supracitada, sob o prisma do direito civil, sempre que o ato ilícito for praticado por outra pessoa sob a autoridade de um mandante, por força de vínculo de comando, ordem, concessão, autorização ou comissão o mandante será responsabilizado pelos atos do subordinado.

Contudo, na presente reclamação não se verifica a existência dessa relação jurídica e a sentença elasteceu demasiadamente a aplicação do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, para qualificar o reclamante como equiparado a consumidor e vítima por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ora, os fatos para mim são claros. Houve um acidente de trânsito envolvendo um motociclista de aplicativos no trajeto da entrega, sem vínculo com a recorrente, sendo certo que tal situação é claramente de natureza civil e não consumerista por força de prestação dos serviços contratados.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer e ilegitimidade passiva de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., reformando a sentença e extinguindo o processo sem análise de mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise das demais teses do recurso inominado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023